Tribunal: TJMT
Processo: 1004871-49.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004871-49.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Alienação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), VICENTE DE PAULA FERREIRA - CPF: 124.687.461-04 (AGRAVANTE), Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger - MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVADO), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), REVAMIR BRAGA DA SILVA - CPF: 594.283.921-20 (AGRAVANTE), DANILO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 026.241.951-30 (AGRAVANTE), CLEVER ALVES DA SILVA - CPF: 611.798.841-91 (AGRAVANTE), MATEUS RODRIGUES FERREIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO
- INEXISTÊNCIA DE
POSSE
– MERA DETENÇÃO – LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA - POSSE VELHA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a
posse
de
bem

público
, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária.

2. “Nos casos em que o imóvel objeto do litígio é público, a discussão da posse em ação possessória decorre do próprio direito de propriedade, razão pela qual deve-se permitir o manejo de institutos processuais de natureza possessória pelos entes públicos. 5. A aferição do cumprimento da função social da propriedade alegada é matéria alheia à seara das possessórias, notadamente em se tratando de bem público. 6. O mérito do ato administrativo, qual o motivo para a reintegração de posse, é questão que diz respeito tão somente à Administração Pública, dentro da sua discricionariedade - conveniência e oportunidade - que lhe é constitucionalmente outorgada, pelo que não é possível a perquirição nesta sede, qual o objetivo do poder público.” (TJ-MT - AI: 00350834120168110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/03/2019)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VICENTE DE PAULA FERREIRA, REVAMIR BRAGA DA SILVA, DANILO ALVES DE OLIVEIRA, CLEVER ALVES DA SILVA e MATEUS RODRIGUES FERREIRA

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger /MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 454-42.2017.811.0053, Código: 80059, deferiu o pedido de liminar, para determinar a reintegração de posse do imóvel denominado Loteamento Chácara do Recreio Beira Rio (Peixinho).

Os Agravantes sustentam, em síntese, a ausência de provas para a concessão da liminar, uma vez que se trata de posse velha, de mais de ano e dia, conforme o art. 508 do Código Civil, que os Agravantes estavam residindo no imóvel sob a aquiescência da municipalidade, bem como que não há projeto desta para o investimento social da área.

Aduzem que são pessoas humildes, sem emprego ou qualquer tipo de recurso financeiro para pagar aluguel para moradia, ou familiares que possam ajudar na sua subsistência. Se persistir a desocupação, não terão lugar para onde irem, ficarão vagando nas ruas.

Assim, defendendo a presença dos requisitos para concessão da liminar recursal, ao fundamento de que laboram na área, exercendo a atividade de agricultura familiar, do que retiram o próprio sustento, requerem que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido – id. 2197653 –.

Devidamente intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões – id. 2699899 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 2951787 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida na Ação de Reintegração de Posse, a qual deferiu o pedido de liminar, para determinar a reintegração de posse do imóvel denominado Loteamento Chácara do Recreio Beira Rio (Peixinho).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT
,

ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n.
454-42.2017.811.0053, Código: 80059
,
visando a desocupação da área de terras compreendida pelos lotes n. 01, 05, 07, 09 e 17 da Quadra 52, do Loteamento Chácara de Recreio Beira Rio (Peixinho), onde mantém a preservação de áreas verdes que foram invadidas de forma irregular.

Vejamos a decisão agravada:

“(...) Desta forma, uma vez que as provas documentais carreadas nos autos são suficiente para comprovar, em cognição sumária, não exauriente, os requisitos do artigo 561 do CPC, bem com o efetivo esbulho perpetrado à posse, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR aventado pelo Município de Santo Antônio de Leverger, para DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE dos imóveis descrito na prefacial, sob pena de multa diária, para o caso de violação do preceito proibitório ora determinado, sem prejuízo da incidência do crime de desobediência (CP, art. 330). Tendo em conta a escassez de funcionários, bem assim a invencível carga de trabalho, SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. CITEM-SE e INTIMEM-SE os Requeridos da presente decisão. EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus não encontrados pelo meirinho, nos termos do art. 554, § 1º, do NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias. INTIME-SE o Autor desta decisão e para que tome providências para dar ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, § 3º, do CPC. DÊ-SE ciência desta decisão ao COMITE ESTATUAL DE CONFLITOS AGRÁRIOS ressaltando que por se tratar de mandado meramente proibitório, é desnecessária a intervenção do comitê no seu cumprimento. Cumpra-se e intime-se.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Os Agravantes interpuseram o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão, alegando que trata-se de posse velha (mais de ano e dia), tendo em vista que a ação possessória foi ajuizada em 2017.

De fato, é sabido que nas ações possessórias a concessão de liminar de reintegração ou manutenção de posse depende da comprovação pela parte Requerente, seja na petição inicial ou em audiência de justificação prévia, dos requisitos expressos no artigo 561 do Código de Processo Civil, que assim prevê:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No presente caso, o MM. Juiz de Primeiro Grau, ao fundamentar a decisão concessiva da liminar justificou que “as terras públicas estão excluídas da proteção possessória, tendo em vista o caráter de precariedade de que se revestem as detenções exercidas sobre aquele patrimônio, o qual pode ser reclamado, a todo instante, pela administração pública”. Salientou, ainda, flagrante a situação de irregularidade na área, havendo notícias de desmatamento ilegal que estão ocorrendo no local.

Desta forma, em se tratando de ação de reintegração de posse de bem público
resta afastada a discussão acerca da posse nova ou velha, uma vez que a ocupação de área pública, quando irregular ou clandestina, não pode ser reconhecida como posse, mas apenas como mera detenção.

Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que a ocupação de área pública é reconhecida como mera detenção, desse modo, incabível a discussão acerca da posse velha para impedir o deferimento da liminar de reintegração de posse em bem imóvel público.

Por oportuno, colaciono o seguinte julgado do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE.1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. 3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. 4. Recurso especial não provido. (REsp 932.971/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/5/2011, DJe 26/5/2011) (Destaquei)

Nesse sentido, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO - POSSE PRECÁRIA - LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA - POSSE VELHA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. 3. Descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. Os característicos próprios de impenhorabilidade e imprescritibilidade dos bens públicos desnaturam a proteção possessória justificadora do disposto no invocado artigo 558 do CPC/73, o tempo de duração da ocupação em questão deixa de ser relevante para a apreciação de liminar possessória. 4. Nos casos em que o imóvel objeto do litígio é público, a discussão da posse em ação possessória decorre do próprio direito de propriedade, razão pela qual deve-se permitir o manejo de institutos processuais de natureza possessória pelos entes públicos. 5. A aferição do cumprimento da função social da propriedade alegada é matéria alheia à seara das possessórias, notadamente em se tratando de bem público. 6. O mérito do ato administrativo, qual o motivo para a reintegração de posse, é questão que diz respeito tão somente à Administração Pública, dentro da sua discricionariedade - conveniência e oportunidade - que lhe é constitucionalmente outorgada, pelo que não é possível a perquirição nesta sede, qual o objetivo do poder público.

(TJ-MT - AI: 00350834120168110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/03/2019)

Desse modo, nas Ações de Reintegração de Posse que envolvam bem imóvel público, torna-se irrelevante a discussão acerca do tempo da posse exercida, mas, sim, a comprovação de que o imóvel a ser reintegrado é bem público.

No caso em tela, restou comprovado através dos documentos acostados à inicial (escritura pública de compra e venda e mapa do loteamento) que, de fato, a área em questão é de propriedade da parte Agravada, portanto, trata-se de imóvel público.

Além do mais, os Agravantes alegam apenas a posse, com construção de barracos e plantações. Não trouxeram nenhum documento de que tinham posse justa, com a autorização municipal e nem título de propriedade.

De qualquer forma, a posse exercida pelo poder público sobre os bens de sua propriedade independe da comprovação do poder de fato sobre a coisa, decorrendo a posse, neste caso, apenas da titularidade sobre o bem. Vale dizer, o Município não precisa comprovar a sua posse anterior ou a melhor posse.

Esse é o entendimento do STJ, vejamos:

(...) Ademais, a jurisprudência do STJ afirma que, nos casos em que o imóvel objeto do litígio é público, a discussão da posse em ação possessória decorre do próprio direito de propriedade, razão pela qual deve-se permitir o manejo de institutos processuais de natureza possessória pelos entes públicos. Nesse sentido: EREsp 1.134.446/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 4/4/2018; REsp 1.370.254/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/11/2016; AgRg no REsp 1.282.207/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2016; REsp 780.401/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, TerceiraTurma, DJe 21/9/2009. (STJ, REsp 1766791/RS, RELATOR Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, 6/11/2018, DJe 19/11/2018)

Portanto, a mera detenção dos Agravantes, de natureza precária, não tem o condão de obstaculizar o deferimento de liminar (ou tutela de urgência) na ação reintegração de posse promovida pelo Município de Santo Antônio do Leverger.

Portanto, a decisão recorrida não merece reparos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021